Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0723047-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN, JULIANA CLEMENTE JUNGMANN, JOSE AUGUSTO JUNGMANN, MARIANA CLEMENTE JUNGMANN RÉU ESPÓLIO DE: VICENTE AUGUSTO JUNGMANN DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu o pedido de pagamento da aposentadoria do falecido diretamente à conta da viúva, determinando que todos os valores recebidos em nome do espólio sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo e intimando a viúva meeira para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se aceita o encargo de inventariante. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) mesmo que haja uma ordem de preferência na nomeação de inventariante, tal regra não é absoluta; 2) a viúva é mãe dos herdeiros e, assim como eles, são todos maiores e capazes e outorgaram procuração ao herdeiro José Augusto Jungmann e concordaram com sua nomeação como inventariante, inclusive porque ele já vem representado o espólio ativamente, tanto que foi através dele que foi feita a solicitação junto à Terracap para pagamento dos vencimentos na conta da viúva e foi ele quem levantou os valores e débitos do falecido para instrução do inventário; 3) o falecido é beneficiário do plano de demissão incentivada – PDI/2022 da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, sendo que ainda há valores a serem pagos, que estão sendo depositados em conta de sua titularidade, que se encontra inativa em razão do seu falecimento; 4) todos os herdeiros concordam com o pagamento dos vencimentos do falecido diretamente na conta da viúva e a Terracap não se opõe a essa pretensão, tendo apenas indeferido o pedido por entender que haveria necessidade de alvará judicial ou de encerramento do inventário; 5) a decisão agravada causa prejuízo não só à viúva (que recebe mensalmente contas que pertenciam ao casal e depende da aposentadoria do falecido para honrar essas dívidas, como, p. ex., condomínio, luz, telefone, supermercado, entre outras), como também aos demais herdeiros, que terão que sustentar a viúva até o encerramento do inventário; 6) o falecido deixou saldo de FGTS junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 953.708,37, que se encontra bloqueado, tendo a própria instituição infirmado que só pode fazer a liberação dos valores mediante ordem judicial, de modo que não há razão para o indeferimento do pedido de expedição de alvará para transferência desse valor para uma conta judicial; 7) existem débitos de valores elevados junto à Receita Federal (R$ 142.014,84) que poderiam ser quitados com o valor do FGTS; 8) as aplicações financeiras do falecido junto ao Banco do Brasil também estão em conta inativa e atingem o valor de R$ 926.051,01; 9) o magistrado afirma que o pagamento de FGTS, PIS/PASEP e de valores bancários deve ser feito em conta judicial e, no entanto, contraditoriamente, indefere o pedido dos agravantes para que esses valores sejam exatamente depositados em conta judicial. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja nomeado o herdeiro José Augusto Jungmann como inventariante e que sejam expedidos ofícios (I) à Terracap, para que pague os vencimentos do falecido diretamente na conta da viúva, (II) ao Banco do Brasil, para que proceda à transferência dos valores constantes na conta corrente de titularidade do falecido, bem como eventual saldo de PASEP e de aplicações financeiras para uma conta vinculada ao juízo do inventário, (III) à Caixa Econômica Federal, para que transfira os valores de FGTS e PIS pertencentes ao falecido para uma conta vinculada ao juízo do inventário e (IV) à Receita Federal, para que informe o valor atualizado dos débitos do falecido e se concede descontos para pagamento à vista. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade parcial do direito alegado (ao menos quanto ao depósito em conta judicial do FGTS, PIS/PASEP e verbas salariais e de aplicações financeiras), não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) a sistemática do inventário prevê a centralização e controle judicial dos bens e valores, de modo que qualquer recebimento de valores vinculados ao espólio deve ser feito em conta judicial vinculada ao processo, com posterior levantamento após decisão judicial ou partilha, garantindo-se a transparência, fiscalização e direitos de todos os herdeiros. O depósito em conta judicial, portanto, é medida de prudência e resguardo do patrimônio hereditário, até que seja definida a partilha e autorizada eventual liberação proporcional aos interessados. O pagamento direto à viúva, ainda que com anuência dos demais herdeiros, afronta o devido processo legal e pode comprometer a isonomia e a segurança jurídica da tramitação do inventário. (...) A inicial traz outros pedidos de antecipação de tutela para transferência de valores de FGTS, PIS/PASEP, aplicações financeiras e contas bancárias do falecido para conta vinculada ao juízo, além da expedição de ofícios para apuração e liberação de ativos financeiros. No entanto, para todos os pedidos liminares, inclusive aqueles relacionados à liberação de saldos, a concessão depende de demonstração inequívoca do direito e do risco de dano irreparável, bem como da imprescindibilidade da medida para preservação do espólio. No caso dos autos, não restou comprovada situação excepcional de risco iminente ou dano irreversível que justifique a concessão liminar, sobretudo quando se pleiteia a transferência de valores de grande monta. Ademais, o pedido de pagamento de FGTS, aplicações, PIS/PASEP e valores bancários deve, obrigatoriamente, observar o procedimento regular do inventário, com depósito dos valores em conta judicial, como já destacado. (...) No caso em exame, verifica-se que todos os herdeiros e a meeira estão representados pelo mesmo advogado (José Augusto Jungmann), o qual foi expressamente indicado na inicial (ID 236801143) para assumir o encargo de inventariante. Entretanto, considerando que a primeira posição na ordem legal de nomeação é a da meeira, Lúcia Maria Clemente Jungmann, entendo ser prudente intimar a meeira para que manifeste, expressamente, sua concordância ou não em assumir o encargo, ressalvando que, em caso de recusa ou ausência de manifestação, poderá ser acolhida a indicação do herdeiro José Augusto Jungmann para a função, nos termos do artigo 617, II e III do CPC, sobretudo diante da representação unificada e da manifestação de todos os interessados. (...) E, no caso, primeiramente quanto à nomeação do herdeiro como inventariante, não consta que a viúva tenha se pronunciado expressamente nesse sentido, sendo prudente aguardar o transcurso do prazo de 5 (cinco) concedido para sua manifestação. Por sua vez, em relação aos valores do PIS/PASEP, FGTS e de aplicações financeiras em nome do falecido, os agravantes apenas pedem que eles sejam depositados em conta judicial vinculada ao inventário, o que poderia ser feito inclusive mediante alvará judicial, sem necessidade de inventário, conforme art. 1o da Lei 6.858/80 (que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares), in verbis: “Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.” O mesmo se pode afirmar em relação ao pedido de liberação das verbas salariais devidas ao falecido. Ocorre que não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, pois não há informação nos autos sobre a dependência econômica da viúva. Nesse sentido: (...) 1. De acordo com o art. 1o da Lei 6.858/80, os valores devidos pelo empregador ao seu empregado, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, poderão ser pagos aos dependentes do de cujus habilitados perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento. 1.1. O procedimento de pagamento direto, previsto pela Lei n. 6.858/1980, visa desburocratizar a transmissão de verbas trabalhistas, tributárias e de investimento do de cujus, que não foram pagas em vida, aos seus dependentes previdenciários habilitados à pensão por morte, livrando esses bens e valores da massa hereditária e, portanto, não comporão o inventário ou o arrolamento. 1.2. Para tanto, dispõe o art. 666 do CPC: "Independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858, de 24 de novembro de 1980". 2. A doutrina pontua que a Lei 6.858/80 introduziu regras não apenas de procedimento de pagamento direto ao dependente habilitado, mas também de conteúdo de direito material, na medida em que destina as verbas trabalhistas para os dependentes econômicos do falecido, com o objetivo de manutenção da sua subsistência após a morte do titular dos direitos trabalhistas, e por essa razão não compõem a massa hereditária. 3. No caso em análise, a petição inicial trouxe aos autos comprovante de ser a autora a única dependente habilitada ao recebimento de pensão perante a Previdência Social. Ressalta-se que o requisito da legislação, em seu art. 1o, primeira parte, da Lei 8.585/1980, para o pagamento direto de verbas trabalhistas é tão somente ser dependente habilitado junto à Previdência Social, o que dispensa a realização de inventário ou arrolamento. (...) (Acórdão 1657361, 0706488-80.2022.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 23/02/2023.) (...) 3. As verbas de natureza salarial podem ser recebidas pelos dependentes previdenciários do de cujus, ou, na sua falta, pelos sucessores previstos na legislação civil, ainda que existam outros bens a inventariar ou valor a ser levantado (art. 1° Lei n° 6.858/80). (...) (Acórdão 1137318, 20170110380727APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2018, publicado no DJe: 20/11/2018.) Por fim, não vislumbro necessidade de expedição de ofício à Receita Federal para que informe o valor atualizado dos débitos do falecido e se há desconto para pagamento à vista, pois essas informações podem ser acessadas pelo inventariante mediante solicitação junto ao órgão. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator